Tribunal: STF
Processo: RE 1335247
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO: PROVA ORIGINÁRIA DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. PROVA DERIVADA DE PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO FUNDAMENTADA. FONTES INDEPENDENTES. AUTONOMIA. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS A ÓRGÃOS FISCAIS DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.